Tribunal: TJDFT
Processo: 0725508-05.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725508-05.2018.8.07.0001 RECORRENTE: VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A RECORRIDO: JOAO DANIEL FERREIRA MENDES, MARINA ESSELIN DE SOUSA LINO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO COMINATÓRIA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASOS NA BAIXA NO GRAVAME (ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA) E NA OUTORGA DE ESCRITURA DE COMPRA E VENDA. MORA CONFIGURADA. CLAUSULA PENAL. MULTAS COMPENSATÓRIA E MORATÓRIA. CUMULAÇÃO. VEDAÇÃO. REDUÇÃO DA MULTA. PENALIDADE REDIGIDA PELA PRÓPRIA INCORPORADORA. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. APLICAÇÃO DE ASTREINTES. CABIMENTO. QUANTUM ADEQUADO. LITIGANCIA DE MA-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Resta incontroverso nos autos que a incorporadora não cumpriu com os prazos estipulados em contrato, ficando caracterizada, assim, a mora e as consequências legais dela decorrentes. 2. “A cláusula penal é um pacto acessório, regulamentado pela lei civil (arts. 408 a 416), pelo qual as partes, por convenção expressa, submetem o devedor que descumprir a obrigação a uma pena ou multa no caso de mora (cláusula penal moratória) ou de inadimplemento (cláusula penal compensatória).” (Arnaldo Wald, Direito Civil. Direito das obrigações e teoria geral dos contratos. 21a ed. Saraiva: São Paulo, 2013. p. 192). 2.1. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é inviável a cumulação da multa compensatória com o cumprimento da obrigação principal, uma vez que se trata de uma faculdade disjuntiva. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça orienta a impossibilidade de cumulação das multas moratória e compensatória quando derivadas do mesmo evento. Precedente. 3. Deve-se buscar a proteção da legítima confiança e expectativa das partes envolvidas no negócio jurídico. Se a incorporadora/ré criou e comprometeu-se com determinada clausula penal em caso de inadimplemento, não pode, pela via judicial, buscar a redução desta obrigação, diante da proibição de comportamento contraditório (venire contra factum proprium). Precedentes desta Corte. 4. "A astreinte é obrigação imposta pelo juiz em processo judicial, normalmente como multa diária, com o objetivo de constranger o devedor a cumprir a obrigação em forma específica. Seu valor tem de ser realmente alto e significativo, para que o devedor sinta ser menos gravoso cumprir a obrigação do que deixar de cumpri-la e pagar as astreintes. Não deve ser imposta para que o devedor a pague. Ao contrário, deve ser de tal ordem que o devedor não a possa pagar” (Nelson Nery e Rosa Maria de Andrade Nery. Código Civil Comentado. 5a ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2007, p. 464). 4.1. O valor arbitrado mostra-se adequado diante do longo tempo em que a obrigação vem sendo descumprida, competindo unicamente a apelante proceder, o quanto antes, com a outorga da escritura, conforme requerido pelos apelados, obrigação esta que contratualmente lhe compete. 5. Não configura litigância de má-fé, tampouco caráter meramente protelatório, a apresentação de defesa ou recurso à sentença contrária aos seus interesses, mas mero exercício do direito que lhes é constitucionalmente garantido, ainda que de forma equivocada. 6. Apelação conhecida e parcialmente provida. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 413 do Código Civil, asseverando, em síntese que o valor da astreinte deve ser reduzido, uma vez que houve cumprimento parcial do contrato entabulado entre as partes, e o montante atual não é razoável. Requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado ROBERTO MARIANO DE OLIVEIRA SOARES, OAB/DF 23. 604. Em contrarrazões, a parte recorrida solicita que as publicações sejam feitas em nome do advogado FERNANDO FARIA, OAB/DF 45.989. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 413 do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações sejam feitas em nome dos advogados ROBERTO MARIANO DE OLIVEIRA SOARES, OAB/DF 23. 604, e FERNANDO FARIA, OAB/DF 45.989. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A020